Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708936-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra o v. acórdão que negou provimento aos anteriores recursos de embargos de declaração da autora/apelante, Terezinha de Jesus Fernandes, e da ré/apelada, Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP e ostenta a seguinte ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REFERÊNCIA EXPRESSA A DISPOSITIVOS NORMATIVOS. DESNECESSIDADE 1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria. 2. Configura-se o prequestionamento apto a viabilizar o acesso às instâncias superiores, a análise por este Tribunal dos vícios arguidos pela embargante, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos constitucionais e legais apontados como violados. Precedentes do STJ. 3. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pela autora e pela ré.” O embargante alega, em síntese, que: 1) o acórdão embargado foi omisso, pois deveria ter reconhecido a sua responsabilidade subsidiária e não solidária; 2) não está inovando em sede recursal, pois suscitou a questão em sede de contestação e não tinha interesse em apelar da sentença que julgou improcedentes os pedidos. Postula o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos, para reconhecer a sua responsabilidade subsidiária. É o breve relato. Decido. Os embargos de declaração do Distrito Federal não devem ser conhecidos. O acórdão embargado não enfrentou o tema em referência (responsabilidade subsidiária do Distrito Federal), pois não foi objeto dos anteriores recursos de embargos de declaração. Em verdade, verifica-se que o presente recurso não versa sobre suposto vício no julgamento dos anteriores embargos declaração, mas sim impugna o acórdão que julgou a apelação, o que é inadmissível nesta via. Nesse sentido, confira-se: “(...)1. Conforme assentado na Primeira Seção, por ocasião do julgamento dos EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, relator o Eminente Ministro Teori Zavascki, ‘os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado’. (...)3. Embargos de declaração rejeitados, com o reconhecimento do caráter protelatório e a condenação em meio por cento sobre o valor atualizado da causa.” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1905604 CE 2020/0301966-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2021) (grifou-se) No mais, reputo protelatórios os presentes embargos de declaração, tendo em vista o nítido intuito de postergar o trânsito em julgado da sentença e rediscutir o mérito da causa. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo réu, Distrito Federal (CPC 932 III). Condeno o réu/embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da autora/embargada (CPC 1.026 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator